Tribunal: TJBA
Processo: 8003787-21.2025.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003787-21.2025.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SERGIA GOMES DE SENA e outros

Advogado(s)
:
KRISTHIAN MORAIS BOMFIM, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, KRISTHIAN MORAIS BOMFIM

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU. PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelações cíveis simultâneas interpostas contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica referente a contrato de empréstimo consignado, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais fixada em R$ 4.000,00. A instituição financeira pretende a improcedência da ação ou a redução do quantum indenizatório e a restituição simples. A autora, pessoa idosa portadora de Alzheimer, pleiteia a majoração dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado; (ii) saber se a restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples ou em dobro; e (iii) saber se o valor fixado a título de danos morais comporta majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC e a responsabilidade objetiva da instituição financeira (Súmula nº 297/STJ). O ônus de comprovar a regularidade da contratação incumbe ao fornecedor, que dele não se desincumbiu.

4 - A restituição em dobro do indébito é cabível quando a cobrança indevida configura conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo, nos termos do Tema Repetitivo nº 929/STJ (EREsp nº 1.413.542/RS). A modulação de efeitos restringe a aplicação desse entendimento às cobranças realizadas após 30/03/2021.

5 - Os descontos indevidos atingiram verba de natureza alimentar de pessoa idosa, configurando dano moral in re ipsa. O valor de R$ 4.000,00 fixado pelo Juízo de primeiro grau não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser majorado para R$ 10.000,00, em consonância com os parâmetros desta Corte para casos semelhantes.

6 - Os valores a serem restituídos devem ser atualizados pela taxa SELIC desde cada desconto indevido (Súmula nº 43/STJ), nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do CC, com a redação da Lei nº 14.905/2024. O dano moral deve ser corrigido pelo IPCA/IBGE desde o arbitramento (Súmula nº 362/STJ), com juros de mora pela taxa SELIC, descontado o índice de correção monetária, desde o evento danoso (Súmula nº 54/STJ).

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso da parte ré a que se nega provimento. Recurso da parte autora a que se dá provimento para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00. Honorários advocatícios majorados para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de nº 8003787-21.2025.8.05.0191, em que figuram como apelantes e apelados, simultaneamente,
BANCO DO BRASIL S/A

e
SERGIA GOMES DE SENA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
à Apelação do Réu e
CONHECER E DAR PROVIMENTO
à
Apelação
da Autora, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente